Tribunal: TJES
Processo: 5018292-67.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018292-67.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: FILIPE PAIVA MALTA MOREIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018292-67.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: FILIPE PAIVA MALTA MOREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de tráfego aéreo. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Tráfego aéreo configura fortuito interno, pois é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência dos cancelamentos e remarcações dos voos.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Em decorrência da ausência de reacomodação eficiente e da falha na prestação de assistência integral (alimentação, hospedagem e informação), a parte autora sofreu prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais mantido. Valor razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Tráfego aéreo não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - APL: 00130727020198160130 Paranavaí 0013072-70.2019.8.16 .0130 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 02/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021;

TJ-MG - AC: 10000221443930001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022;

TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10533004520238260100 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que adquiriu passagem aérea da ré para o trecho Vitória/ES – Natal/RN, com conexão em Salvador/BA, para o dia 15/12/2023, a fim de participar de concurso público. Informa que o segundo trecho (voo G3 1812), previsto para chegar a Natal às 16h05, sofreu atraso de quase oito horas, resultando em desembarque apenas às 23h51. Sustenta que não recebeu assistência adequada e que o atraso comprometeu seu descanso e preparação para a prova. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a ré,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, a pagar ao autor,
FILIPE PAIVA MALTA MOREIRA
, a quantia de R$ 7000 ,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Em sede de Recurso Inominado, a
GOL Linhas Aéreas S/A
suscita a necessidade de reforma integral da sentença que a condenou a pagar
R$ 7.000,00
a título de indenização por danos morais ao Recorrido, em razão de um atraso de 7h e 46min em voo de conexão. A Recorrente alega que o atraso não decorreu de falha na prestação de seus serviços, mas sim de
força maior/fortuito externo
, decorrente de
intenso tráfego aéreo
e limitações operacionais no Aeroporto de Salvador/BA, impostas para controle de fluxo e dependentes de autorização do Comando da Aeronáutica. A GOL contradiz a fundamentação da sentença, que atribuiu o atraso à "manutenção não programada da aeronave" (fortuito interno), argumentando que o tráfego aéreo é uma circunstância excepcional e alheia à sua vontade, configurando causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil.

A Recorrente reforça que, apesar do atraso, o Recorrido foi reacomodado com prioridade, chegando ao seu destino no mesmo dia da viagem, em segurança, e que foi prestada toda a assistência devida. Destarte, busca o afastamento da condenação, alegando a inexistência de ato ilícito, de nexo de causalidade ou de prova do efetivo abalo psicológico, configurando-se mero aborrecimento, o que, segundo a jurisprudência do STJ citada, não gera dano moral presumido. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer a
minoração do valor arbitrado (R$ 7.000,00)
por considerá-lo manifestamente excessivo, desproporcional e configurador de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16838292.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pela autora foi cancelado em decorrência de
“
intenso tráfego Aéreo, que ocasionou o cancelamento e atrasos de muitos voos
”,
conforme alegação da própria recorrente.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para o atraso do voo
– “tráfego aéreo” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO - Transporte aéreo nacional - Fortuito externo - Intenso tráfego aéreo - Não caracterização - Responsabilidade civil de natureza objetiva da ré - Ocorrência - Atraso de 12 (doze) horas para chegada do autor ao seu destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) - Manutenção - Cabimento - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10533004520238260100 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO . ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA . CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 8 HORAS DE ATRASO. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE TRÊS CRIANÇAS PEQUENAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO . ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO . HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA.RECURSO DE APELAÇÃO N. 1 DESPROVIDO .RECURSO DE APELAÇÃO N. 2 PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ocorrência de alto índice de tráfego aéreo se trata de fortuito interno que decorre do risco da atividade desempenhada pelas companhias aéreas . 2. Constatada a inexistência de excludente de responsabilidade e a falha na prestação do serviço, tem-se por configurada a responsabilidade da companhia aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar. 3. Analisadas as peculiaridades do caso dos autos à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, infere-se que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais deve ser majorado para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), para cada autor, valor que melhor atende a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte requerente, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela ré. 4. Com relação aos juros de mora, a sentença merece reforma, considerando se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício, sem que se caracterize “reformatio in pejus”. 5 . Tratando-se o caso de responsabilidade contratual, o valor fixado a título de danos morais deve ser acrescido de juros de mora desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 6. Diante da simplicidade da causa, seu tramite por meio digital e em tempo mediano, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, é de se manter a verba honorária nos termos da sentença, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, vez que estabelecida dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 7. Diante do desprovimento do recurso de apelação da companhia aérea ré, tem lugar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C .Cível - 0013072-70.2019.8.16 .0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 02.08 .2021) (TJ-PR - APL: 00130727020198160130 Paranavaí 0013072-70.2019.8.16 .0130 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 02/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não procedeu à comunicação do atraso/cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, em desatenção ao que dispõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo de passageiros.

A recorrente, por sua vez,
não comprovou ter prestado ao consumidor a devida assistência
material durante todo o período de reacomodação, como hospedagem, alimentação, informações claras e suporte adequado, conforme exige a legislação aplicável.
Tal omissão
resultou em prejuízos econômicos e transtornos significativos ao passageiro, mormente considerando
o atraso de mais 07 (sete) horas na chegada ao destino
.

Dessa forma, restou configurado o descumprimento, pela companhia aérea, das disposições previstas na
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que disciplina as alterações e cancelamentos de voos e impõe ao transportador o dever de informar previamente os passageiros, bem como prestar assistência material adequada e contínua nos casos de atraso ou interrupção do serviço, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de reparação moral em hipóteses análogas, especialmente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de tráfego aéreo. Tais circunstâncias
configuram fortuito interno
, pois se relacionam diretamente ao risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, integrando o próprio ciclo operacional do transporte aéreo. Trata-se, portanto, de evento
previsível e próprio da dinâmica do setor
, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, que é parte vulnerável da relação de consumo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL . INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral. 2 . A alegação de intenso tráfego aéreo na malha aeroviária não é evento apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito . 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - INTENSO TRÁFEGO ÁEREO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas operacionais e necessidade de adoção de medidas de engenharia de tráfego aéreo em virtude de intenso fluxo aeroviário, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; V - O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, como ocorre "in casu", é a data da citação tanto para a reparação moral quanto para material (art. 240 CPC/15). (TJ-MG - AC: 10000221443930001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor:

Tal argumento não se sustenta. A necessidade de manutenção, seja ela programada ou emergencial, é evento inerente à própria atividade de transporte aéreo. Problemas técnicos e mecânicos em aeronaves são classificados pela doutrina e jurisprudência como
fortuito interno
, ou seja, estão ligados aos riscos do empreendimento e, portanto, não rompem o nexo de causalidade nem excluem a responsabilidade do fornecedor.

Configurada, assim, a falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do horário de voo contratado, resta analisar a ocorrência do dano moral.

O dano moral, no caso de atraso de voo, é presumido (
in re ipsa
) quando a demora ultrapassa o limite do razoável, superando meros dissabores do cotidiano. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que atrasos superiores a quatro horas geram o dever de indenizar, pois causam evidente desconforto, aflição e angústia ao passageiro.

No caso concreto, o atraso foi de quase oito horas, período em que o autor foi submetido a uma longa e cansativa espera em ambiente aeroportuário, com a incerteza sobre o horário de sua partida. Ademais, a situação é agravada pela finalidade da viagem: a participação em um concurso público no dia seguinte. É notório que a véspera de um certame de tal importância exige tranquilidade e descanso, os quais foram severamente comprometidos pela conduta da ré, gerando no autor um estado de estresse e ansiedade que extrapola o mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)